Tribunal: TJSP
Processo: 1008589-40.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos. "Sequestro relâmpago". Consumidor que foi vítima de crime de extorsão mediante sequestro com obtenção de senha e dados pessoais. Operações fraudulentas. Relação de Consumo. Serviços bancários. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Art. 14 do CDC. Fato que não tem o condão de afastar a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos. "Sequestro relâmpago". Consumidor que foi vítima de crime de extorsão mediante sequestro com obtenção de senha e dados pessoais. Operações fraudulentas. Relação de Consumo. Serviços bancários. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Art. 14 do CDC. Fato que não tem o condão de afastar a responsabilidade da instituição financeira. Dever de adotar as cautelas necessárias para se evitar a consecução de operações indevidas, mormente quando incompatíveis com a movimentação usual de seu correntista. Fortuito interno. Operações que destoam do padrão das movimentações do correntista. Danos morais inexistentes. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.